Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR EDNALVA EM FACE DE CPX DISTRIBUIDORA S/A. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PNEUS. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No mérito, trata-se de ação monitória, com a qual pretende a parte autora compelir a parte requerida ao pagamento da quantia atualizada de R$ 8.428,95 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de contraprestação, em razão da compra e venda de mercadorias celebrada entre as partes e despesas de cobrança. No caso, a presente ação monitória foi instruída com nota fiscal (ID 194693660) e recibo de entrega de mercadorias (ID 194693656), aparentemente subscrito por algum preposto da parte requerida.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por EDNALVA em face de CPX DISTRIBUIDORA S/A, condenando a parte ré ao pagamento do débito de R$ 8.428,95. Houve, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré, bem como a sua condenação em multa por litigância de má-fé. Em face da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
2. Fatos relevantes. A requerida teria adquirido 8 pneus comercializados pela empresa autora, no valor total de R$ 15.707,84, conforme nota fiscal no 9817, emitida em 08/05/2023. Segundo o comprovante de entrega, a mercadoria teria sido recebida por terceiro, no dia 12/07/2023. Observa-se, ainda, exercer a requerida atividade empresária para comercialização de materiais para construção, sendo proprietária de diversos veículos e semirreboques, compatíveis com os pneus supostamente adquiridos. Desse modo, infere-se que a eventual aquisição dessas mercadorias teria como destinação o exercício de sua atividade empresarial.
3. Apelação. Em seu apelo, a ré pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Suscita preliminar de cerceamento de defesa e pede a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, permitindo a produção das provas testemunhal e pericial requeridas. No mérito, requer a improcedência da ação monitória, reconhecendo-se a inexistência de vínculo contratual e de entrega das mercadorias, e, por consequência, a inexigibilidade do suposto crédito de R$ 8.428,95. Por fim, pede a revogação da condenação imposta a título de litigância de má-fé e a exclusão ou redução dos honorários advocatícios, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Estabelecer se cabível a concessão da gratuidade de justiça. 4.1. Definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 4.2. Verificar se foi comprovada a relação contratual e a entrega das mercadorias. 4.3. Analisar a manutenção da multa por litigância de má-fé. 4.4. Verificar se cabível a exclusão ou minoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a recorrente recolheu o preparo recursal, conduta incompatível com a alegação de hipossuficiência, configurando preclusão lógica (art. 99, § 7o, CPC). Ao demais, e como sinalado pelo douto magistrado sentenciante, "Ainda que também alegue não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, o que, inclusive, induziu o Juízo a erro quando do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, o registro de propriedade de tamanha quantidade de veículos automotores em seu nome, de considerável valor de mercado, também é inconsistente, de modo que a gratuidade de justiça deve ser revogada".
6. Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não apresentou qualquer pedido de produção de provas testemunhal e oral perante a instância de origem, ensejando a preclusão da fase instrutória. Em seu apelo, afirma o interesse genérico em produzir as provas, sem especificar como elas poderiam elucidar a controvérsia. Outrossim, em sede de decisão saneadora, o juízo considerou suficientes os elementos constantes dos autos para formar seu convencimento.
7. A autora comprovou a relação contratual e a entrega das mercadorias por meio de nota fiscal e comprovante de entrega no endereço da ré, sendo os pneus adquiridos compatíveis com os diversos veículos da propriedade da ré. 7.1. A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
8. Precedente: “1. A apresentação da nota fiscal e do comprovante de entrega das mercadorias satisfaz o requisito de prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório, segundo entendimento jurisprudencial. Preliminar de inadequação de procedimento rejeitada. 2. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3. Embora não tenha juntado ou não haja contrato escrito, a autora demonstrou a existência da relação jurídica e da entrega dos produtos de limpeza por meio das notas fiscais, bem como por meio dos canhotos que demonstram a entrega das mercadorias correspondentes. 4. Possível, igualmente, identificar os valores das mercadorias entregues, o destinatário e o remetente, sendo esses documentos, portanto, aptos ao acolhimento da monitória, como bem esclarecido na origem. 5. A ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não há nos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada.” (0729543-32.2023.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 15/04/2024).
9. A conduta da recorrente em insistir na alegação de desconhecer o recebedor das mercadorias entregues em seu endereço caracteriza tentativa de alterar a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé (art. 80, II, CPC).
10. O êxito da autora quanto aos pedidos formulados na inicial evidencia a ocorrência de sucumbência da apelante, a ensejar a atribuição dos ônus em seu desfavor, no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, não sendo possível afastar a condenação imposta (art. 85, caput, CPC). 10.1. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), inviável sua minoração.
11. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Teses de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implicando sua preclusão lógica. Ao demais, "Ainda que também alegue não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, o que, inclusive, induziu o Juízo a erro quando do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, o registro de propriedade de tamanha quantidade de veículos automotores em seu nome, de considerável valor de mercado, também é inconsistente, de modo que a gratuidade de justiça deve ser revogada". 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências. 3. A nota fiscal e a entrega das mercadorias no endereço da ré demonstram a existência da relação contratual e a dívida dela decorrente.”
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371, 373, 80, 85, § 11, 99, § 7o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704944-40.2025.8.07.0007, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 19/12/2025; 0706304-98.2025.8.07.0010, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/12/2025; 0738511-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2025; 07385987520218070001, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 27/11/2024; 0720945-83.2023.8.07.0003, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, no DJe: 17/05/2024; 0729543-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 15/04/2024.